Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009166-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE NETO DOS SANTOS - CPF: 825.298.501-78 (RECORRIDO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009166-55.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Recorrido(s):

JOSE NETO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO ADQUIRIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA MERCADORIA PELO AUTOR NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA MESMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se pode considerar que os fatos vividos pela parte autora tenha sido gerado por conduta ilícita da parte ré, pois o fato discutido nesses autos decorreram da ausência de cautela do reclamante que não efetuou a devida conferência dos produtos entregues, com ausência de provas de ato ilícito da parte reclamada.

Assim, em face da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral, como corolário da ausência de demonstração de qualquer ato ilícito imputado à reclamada.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos da exordial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da suposta entrega parcial de produtos adquiridos por empresa estranha à lide, para o qual o RECORRIDO prestava serviços.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
do pedido deduzido na inicial, para condenar a reclamada a:
1)
restituir à parte reclamante a quantia de
R$8.028,15 (oito mil e vinte e oito reais e quinze centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação/habilitação nos autos (06/05/2020) e;
2)
pagar à parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação/habilitação nos autos (06/05/2020).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que a nota fiscal assinada pelo Recorrido confirma a entrega os produtos de forma correta e que fizeram uma verificação dos depósitos e constataram a inexistência de qualquer equívoco, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade da RECORRENTE pelo suposto ocorrido, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O autor alega que, na condição de funcionário da empresa “ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI”, em 10/09/2019, conduzindo o caminhão desta empresa, se dirigiu até o estabelecimento da reclamada, para retirar
05 pallets de cerveja e 01 pallet de óleo de soja,
produtos adquiridos pelo seu empregador.

Aduz ainda que, não conferiu a carga e a levou ao estabelecimento comercial de destino / adquirente, sendo que, ao chegar lá também não houve qualquer conferência, deixando a carga pernoitar no local, sendo que, somente no dia seguinte que, ao descer a mesma teria dado falta de 01 pallet de cerveja.

No momento do descarregamento das mercadorias junto ao proprietário da empresa em que era contratado,
verificou-se a ausência de 01 pallet de cerveja (contêm 299 caixas de cerveja),
o que gerou desconfiança por parte de seu empregador e, consequentemente, lhe gerou a rescisão de seu contrato de trabalho,
sendo descontado o valor de R$ 8.028,15
, de suas verbas rescisórias relativo ao pallet supostamente faltante.

Narra ainda o autor que, retornou ao estabelecimento da Recorrente para solucionar a situação, bem como solicitou as imagens do momento do carregamento, porém não logrou êxito.

As razões recursais da recorrente, argumenta que a nota fiscal da compra foi assinatura pelo autor, sem qualquer destaque da ausência na entrega de algum produto e que e que após o carregamento dos produtos, estes devem ser verificados pelo responsável pela sua retirada, que neste caso, seria o autor.

Pois bem. Em análise detida ao conjunto probatório, resta demonstrado a compra, pagamento e a entrega das mercadorias através da nota fiscal assinada,
que embora o autor conteste a assinatura por ser uma rubrica, que por óbvio, sempre é grafada diferente da assinatura padrão de qualquer pessoa, porém, há que se levar em consideração, que a empresa não deixaria sair a mercadoria sem assinatura do responsável pela retirada e o autor foi quem retirou os produtos.

Então, a mera assertiva de que a rubrica não é sua, não é suficiente, pois o mesmo, recebeu a carga dentro das especificações da nota fiscal e trouxe aos autos, inclusive a nota fiscal de retirada de mercadorias que estava sob seu poder, no momento da transação comercial.

Insta registrar que, o próprio autor confessa que não efetuou a conferência dos produtos entregues, bem como, a testemunha ouvida na audiência de instrução o Sr. Anselmo, que acompanhava o autor no momento da entrega, no qual afirma que permaneceu dentro do caminhão e também não realizou a conferência no ato da entrega da mercadoria, porém,
a responsabilidade de verificação e acompanhamento da entrega dos produtos é do autor, por ser funcionário cumprindo ordens do empregador.

É de se questionar o que ambos estavam fazendo ali no local, pois foram para efetuar a retirada e transporte da carga e simplesmente não fizeram sequer a conferência mínima da carga e, posteriormente, alegam que não houve o carregamento integral, após a saída do local.

Outro ponto importante diante dos fatos narrados pelo autor e que deve ser considerado, é que,
o carregamento dos produtos acontecerem no dia 10/09/2019, no entanto, a carga somente foi descarregada no dia 11/09/2019
, ou seja, no dia seguinte, momento em que percebeu que estava faltando 01 pallets de cerveja.

Assim, a mercadoria permaneceu durante a noite toda no caminhão, o que não se pode assegurar que nesse momento não ocorreu algum desvio de mercadoria por fatores alheio a vontade do autor, à exemplo de um furto de parte da carga.

São conjecturas, porém, nada obsta a tais raciocínios de suposições, ainda mais quando se observa a total desídia em verificação simples e rápida da carga, de onde, anoto que duas pessoas foram destinadas para tanto e nem uma e nem a outra fizeram esse simples ato.

Anoto ainda que
, a carga era de fácil conferência
, sendo 05 pallets de cerveja e 01 pallet de óleo, no total 06 pallets, bastando mera contagem rápida para identificar eventual falta do produto, com a mera olhadela seria possível a devida verificação, até mesmo pelo tamanho dos pallets.

Diante dos fatos, as assertivas do autor são insuficientes para imputar a conduta negativa da empresa ré, de onde, o mesmo sequer comprova que voltou ao local por indefinidas vezes,
não comprova que pediu imagens, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência apenas na data de 24/09/2019, quando o fato ocorreu supostamente em 10/09/2019, ou seja, após 14 dias, de onde, o lapso temporal decorrido possibilita sim, ao apagamento das imagens de segurança pela empresa ré.

Aqui não se aplica nenhuma possibilidade de inversão de provas, visto que, a relação entre os envolvidos não é de consumo, cabendo a cada um demonstrar de forma clara e inconteste sua versão, o que, não ocorreu, ficando o autor em meras conjecturas de apontar conduta irregular da reclamada, porém sem o mínimo de plausibilidade a possibilitar a conclusão de responsabilidade civil da parte reclamada.

Por derradeiro, ainda aponto que, qualquer insurgência em relação à empresa que teria rescindido o seu contrato de trabalho e ainda descontados os valores dos prejuízos, eventuais demandas contra esta, acaso se pretenda, são de competência absoluta da Justiça do Trabalho, nos moldes do artigo 114, VI da CF/88.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021